Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA DA PARTE RÉ. CONTAS PRESTADAS PELOS AUTORES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CÁLCULOS. INCERTEZA DO MONTANTE DEVIDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO. SEGUNDA FASE.
1. Na ação de exigir contas, diante da inércia da parte requerida em apresentar as contas devidas no prazo legal, deve esta se sujeitar às consequências da omissão, que, no caso, consiste em não mais poder impugnar as contas apresentadas pelo autor.
2. O fato de o autor apresentar as contas pela inércia do réu, ainda assim, pode "o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário".
3. O efeito legal da omissão da parte ré implica somente uma proibição de o devedor impugnar as contas que forem apresentadas pela parte adversária. Essa circunstância não afasta o poder-dever do juiz de julgar as contas segundo o princípio da verdade real, podendo até mesmo determinar medidas de cognição complementar para aferição do saldo das contas a que a parte foi condenada dar. Assim deve ser, pois opera-se uma presunção relativa de veracidade das contas apresentadas pelos autores.
4. As contas devem ser examinadas de acordo com “os documentos justificativos dos lançamentos” (art. 551, §1o, do CPC) nos quais estão especificadas “as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos (...) bem como o respectivo saldo” (art. 551, §2o, do CPC).
5. Os apelantes falharam na comprovação do fato constitutivo de seu direito, uma vez que os cálculos apresentados não foram claros o suficiente para demonstrar com certeza o montante devido pelo apelado, ônus que lhes incumbia, o que autorizou a realização de perícia.
6. Negou-se provimento ao apelo.